Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718961-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERSON JOSE DA MOTA, IRAIDES PEREIRA DA MOTA APELADO: TRENTO CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GERSON JOSÉ DA MOTA e IRAIDES PEREIRA DA MOTA em face da sentença de ID 47941422 prolatada pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido reconvencional. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 4 de julho de 2023 13:25:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador